Tribunal: TJMT
Processo: 8010069-42.2015.8.11.0035
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010069-42.2015.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 795.972.463-68 (RECORRENTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ROSIMARI EBERT MORAES - CPF: 761.620.529-15 (RECORRENTE), GIRLEI RODRIGUES PEREIRA - CPF: 963.406.301-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
8010069-42.2015.811.0035

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças

Recorrente(s):
José Antonio da Silva e Rosimari Ebert Moraes

Recorrido(s):
Girlei Rodrigues Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2020

Ordem na pauta:
31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPESAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - AUTOR QUE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos demandados ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
condenou-os a pagarem ao promovente a quantia de R$ 5.008,47 (cinco mil e oito reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito ocorrido na data de 07/06/2015, em cuja ocasião a motocicleta em que os recorrentes se encontravam colidiu com o automóvel dirigido pelo recorrido.

2.

Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, exceção de incompetência do juízo sentenciante em razão do lugar, uma vez que o acidente de trânsito objeto da demanda ocorreu na Comarca de Rondonópolis e a presente demanda fora distribuída na Comarca de Alto Garças, o que contraria o disposto no art. 100 do CPC revogado. Assim requerem o acolhimento da exceção de incompetência suscitada.

3.

No mérito, pedem que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que não ficou demonstrado nos autos que os recorrentes deram causa ao abalroamento em questão e nem mesmo há comprovação dos prejuízos materiais suportados pelo recorrido.

4.

Inicialmente, é o caso de
rejeitar
a exceção de incompetência suscitada pelos recorrentes, pois, de acordo com o art. 4o da Lei n. 9.099/95, fica a critério da parte, no momento da distribuição da ação, a escolha do foro para processamento da demanda, já que se trata de competência concorrente.

5.

Assim, o autor poderia escolher o foro do d
omicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório (inciso I); do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita (inciso II), ou, ainda, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (inciso III). Acresça-se, também que, em qualquer hipótese, a ação poderá ser proposta no foro previsto no inciso I, nos termos do parágrafo único do aludido artigo.

6.

Desse modo, a escolha do foro do domicílio dos réus, ora recorridos, mostra-se dentro da legalidade, notadamente porque, em tese, facilita a defesa daqueles, de modo que resta afastada a aludida preliminar.

7.

No que se refere ao mérito, dos autos se vê que fora realizada audiência de instrução, com o depoimento pessoal das partes e das testemunhas e informantes por elas arroladas, ficando comprovado que os recorrentes estavam trafegando pelo acostamento da Avenida Fernando Correa da Costa, na cidade de Rondonópolis, e quando o recorrido iniciou a conversão à esquerda para entrar na Rua Dom Aquino, sentido Hospital Regional daquele município, foi atingido pela motocicleta dirigida pelo recorrente José Antonio.

8.

Além disso, os informantes indicados pelo recorrido comprovaram a versão dos fatos por ele narrada, acrescentando que os recorridos “pularam” o quebra-molas, vindo a colidir com o veículo do recorrido.

9.

A respeito do tema,
o art. 29 da Lei n. 9.503/97 dispõe que:

Art.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I -
a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

(...)

V -
o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento
;

(...).

10.

Desse modo, o
condutor de veículo deve, a todo momento, ter domínio de seu automóvel, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, utilizando o acostamento apenas em casos emergenciais e não como via de rolamento comum, conforme determina os arts. 28 e 29, do Código de Trânsito Brasileiro (
Lei n. 9.503/97
).

11.

Assim, pelos depoimentos colhidos na audiência instrutória, conclui-se que os recorrentes agiram de forma imprudente ao não observarem as condições de segurança mínimas no trânsito, trafegando livremente em local não permitido, o que propiciou a colisão com o veículo do recorrido, causando-lhe prejuízos de ordem material, de modo que devem ser responsabilizados por tal conduta.

12.

Em situações como a presente, em que o condutor trafega pelo lado da via e local inapropriados (acostamento), a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a responsabilidade civil daquele por eventuais prejuízos causados por acidente de trânsito nessas condições, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUTOR QUE TRAFEGAVA PELA "CONTRAMÃO" E SEM HABILITAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - CULPA CONCORRENTE AFASTADA – AUSÊNCIA DE CULPA DO APELADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

As provas coligidas dão conta de que a vítima do acidente trafegava pela "contramão", no acostamento, à noite, tudo levando a crer que o acidente se deu por sua culpa, o que afasta o dever de indenizar da ré.

(TJMT, N.U 1001543-78.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA DO RÉU. IMPRUDÊNCIA NO USO INDEVIDO DO ACOSTAMENTO. TRÁFEGO FORA DAS HIPÓTESES PERMITIDAS. VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. CIRCULAÇÃO DE BICICLETA NA CONTRAMÃO. CICLISTA SEM EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS. ATROPELAMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DEMOSTRADA EM LAUDO PERICIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DIREITO ASSEGURADO. ART. 950 DO CC. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. ATENÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. PROIBIÇÃO A ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Irretocável a sentença que, malgrado tenha considerado determinante a conduta do réu para a ocorrência do sinistro, reconheceu a contribuição, em menor extensão, da conduta da vítima. Culpa concorrente devidamente evidenciada pelo conjunto probatório. Dano material reconhecido. Indenização fixada em atenção ao grau de culpa de todos os envolvidos, inclusive do autor - ciclista que trafegava na contramão - e do réu - motorista que ingressou no acostamento em situação não comprovada como de uso não permitido. Inteligência do art. 945 do Código Civil. 2. Dano estético e Dano moral. Quantum indenizatório. Minoração não cabível. Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensação dos danos estéticos e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensação dos danos morais, reduzidos, porém, pela metade em razão da culpa concorrente, após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima. Enriquecimento ilícito não configurado. Observância necessária do caráter punitivo ou inibitório da ofensa para desestímulo à repetição da ilicitude cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação da incúria do condutor do veículo. 3. Pensionamento vitalício. Percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo pela comprovada debilidade permanente e limitação laboral sofrida pela vítima em decorrência do acidente automobilístico a que deu causa o réu. Inteligência do art. 950 do CC. Quantum. Razoabilidade da importância arbitrada. Vítima que não comprova o exercício de atividade laboral ao tempo em que ocorreu o sinistro. 4. Responsabilidade civil por ato ilícito ou extracontratual. Correção monetária. Incidência a partir do efetivo prejuízo. Juros de mora. Encargo a ser computado a contar do evento danoso. Enunciados 43 e 54 do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
(TJDT,
Acórdão 1422548
, 07023320620198070019, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

13.

Portanto, como os demandados não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, pois não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório que exclua a responsabilidade pelo infortúnio e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativos do direito autoral.

14.

Por conseguinte, correta a sentença ao condená-los ao pagamento da quantia de R$ 5.008,47 (cinco mil e oito reais e quarenta e sete centavos)

a título de danos materiais, cujo prejuízo

restou devidamente comprovado nos autos por meio do orçamento apresentado pelo demandante, que somente se deu dessa forma devido ao fato de que, inicialmente, o condutor da motocicleta, ora recorrente, havia se comprometido a reparos os danos no veículo do recorrido e assim não o fez.

15.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022